Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724296-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra a decisão ID origem 191664437, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710373-57.2022.8.07.0018, instaurado por SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, apresentada pelo executado no ID origem 188839490, nos seguintes termos: I – Ciente do v. acórdão n. 1774985, da 2a Turma Cível (ID 183020838), que deu provimento ao AGI n. 0724416-19.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 188839490: II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPOEM OS ORGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF, representante dos servidores MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA AS, MARIA DO ROSARIO ROCHA, MARIA EMILIA AKEGAWA PIERRE JA, MARIA LUIZA BARBOSA SANTOS, MONISE MOURA ARGENTINO, NEIDE GOMES BARBOSA RODRIGUES, NIVALDO DE SANTANA FREITAS, PAULA ROBERTA MOREIRA e PAULO HENRIQUE GOMES BRAGA. A parte exequente pleiteou o recebimento do montante R$ 20.771,26 referente a restituição do adicional de insalubridade ou de periculosidade nos períodos de férias, afastamentos e licenças, sendo R$ 107,64 para MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SA, R$ 55,43 para MARIA DO ROSARIO ROCHA, R$ 197,35 para MARIA EMILIA AKEGAWA PIERRE JA, R$ 2.466,89 para MARIA LUIZA BARBOSA SANTOS, R$ 423,35 para MONISE MOURA ARGENTINO, R$ 5.887,06 para NEIDE GOMES BARBOSA RODRIGUES, R$ 4.506,22 para NIVALDO DE SANTANA FREITAS, R$ 7.072,57 para PAULA ROBERTA MOREIRA e R$ 54,75 para PAULO HENRIQUE GOMES BRAGA, conforme planilhas de ID 129471621. Destacam que o título executivo deriva da ação coletiva n. 2013.01.1.186272-2, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPOEM OS ORGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública, que condenou o DETRAN/DF a restituir os valores referentes ao adicional de insalubridade ou periculosidade nos períodos de férias, afastamentos e licenças, previstos no art. 165, da Lei Complementar 840/2011. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 188839490, instruída com as planilhas de cálculos de ID 188839492. Inicialmente, suscita prescrição afirmando que o título executivo transitou em julgado no dia 25/01/2016. No mérito, afirma que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto considerou os juros de mora de 0,5% ao mês e não a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009. Ressalta que os juros da caderneta de poupança obedecem à Lei n. 12.703/2012. Informa o excesso de R$ 545,41 e como devido o montante R$ 20.225,85, sendo R$ 103,57 para MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SA, R$ 56,33 para MARIA DO ROSARIO ROCHA, R$ 190,07 para MARIA EMILIA AKEGAWA PIERRE JA, R$ 2.377,80 para MARIA LUIZA BARBOSA SANTOS, R$ 407,24 para MONISE MOURA ARGENTINO, R$ 5.668,66 para NEIDE GOMES BARBOSA RODRIGUES, R$ 4.569,44 para NIVALDO DE SANTANA FREITAS, R$ 6.800,03 para PAULA ROBERTA MOREIRA e R$ 52,69 para PAULO HENRIQUE GOMES BRAGA. Em resposta de ID 190130672, a parte exequente discorda da preliminar de prescrição e, no mérito, requer a rejeição da impugnação e homologação dos cálculos iniciais. É a síntese do necessário. Decido. Prescrição III - O executado requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os Órgãos e Entidades Executivas de Trânsito do Distrito Federal – SINDETRAN/DF ajuizou a ação coletiva n. 2013.01.1.186272-2 (PJE n. 0706301-66.2018.8.07.0018) pretendendo o recebimento do adicional de insalubridade nos períodos de férias, licenças e afastamentos legais considerados como de efetivo exercício. Eis o que restou consignado na sentença de ID 129471619 (fls. 53/59), proferida na ação originária: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido e declaro o direito dos substituídos do autor, que integrem o Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e trabalhem com habitualidade em locais reconhecidos como insalubres ou perigosos, a percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade nos períodos de férias, afastamentos e licenças previstos no art. 165, da Lei Complementar 840/2011. Condeno o réu, outrossim, à restituição dos valores eventualmente suprimidos, sobre os quais incidirão, a título de correção monetária, e desde quando deveriam ter sido pagos, o IPCA, bem como juros de mora nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, desde a citação.” O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 25/01/2016, conforme certidão de ID 129471619 (fl. 75). A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo o sindicato requerido inicialmente o cumprimento da obrigação de fazer concernente na abstenção do DETRAN de suprimir o adicional de insalubridade na folha de pagamento dos servidores durante os períodos de licenças e afastamentos previstos na Lei Complementar n. 840/2011 e a apresentação das fichas financeiras dos servidores referentes ao período de 11/12/2008 até a presente data de 17/03/2016 para elaboração dos cálculos, conforme petição de ID 129471619, juntada na ação coletiva n. 2013.01.1.186272-2. Em 05/07/2018, o sindicato requereu novamente o cumprimento da obrigação de fazer, conforme petição de ID 129471619 (fls. 79/86), tendo o DETRAN interposto o AGI n. 0700781-48.2019.8.07.0000 (ID 129471619 – fls. 92/100) contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Em 19/01/2021, o sindicato requereu o cumprimento de sentença da obrigação de pagar (ID 129471619 – fls. 101/105), tendo o Juízo determinado o desmembramento da execução coletiva, que foi mantido em sede recursal, por meio do AGI n. 0704302-30.2021.8.07.0000 (ID 129471619 – fls. 107/114). É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Consoante entendimento deste Tribunal o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Precedentes dessa Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-DF, Acórdão 1369149, 07035292820218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no DJE: 20/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva de sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. (...). 8. Apelo provido”. (TJ-DF, Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, no mesmo sentido é o entendimento do e. STJ: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (...) VI. Agravo interno improvido.” (ATJ, AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/03/2021, DJe 08/03/2021). Assim, como não decorreu o prazo de dois anos e meio a partir do ato interruptivo concernente no arquivamento da execução coletiva n. 0706301-66.2018.8.07.0018, em 23/04/2021, conforme se verifica naqueles autos, não há que falar em prescrição da pretensão individual executiva. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito IV - O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o percentual de juros de mora utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a aplicação dos juros da caderneta de poupança. Com razão. De fato, a análise das planilhas de cálculos de ID 129471621 demonstra que a parte exequente aplicou juros de mora de 0,5% ao mês, o que não merece prevalecer. O cálculo da dívida deve ser realizado com a observância ao disposto na sentença de ID 129471619 (fls. 53/59), que não foi reformada em sede de recurso, conforme o v. acórdão n. 904527, da 1a Turma Cível (ID 129471619 – fls. 60/73). Note-se que, dentre outros parâmetros, ficou determinada a correção monetária pelo IPCA-E e o acréscimo de juros de mora, nos exatos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, conforme trecho acima transcrito. O e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, por sua vez, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Quanto a aplicação da EC 113/2021 requerida pelo DISTRITO FEDERAL, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (25/01/2016 - certidão de ID 129471619 (fl. 75), a forma de correção monetária disposta no trecho da sentença acima transcrito deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pela parte exequente não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, devendo ser consideradas as planilhas de ID 188839492 e os valores corrigidos pelo IPCA-E, com a incidência de juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação (11/12/2013); com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 183833283. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta que a documentação que acompanha a inicial (ID 129471619, página 40) trazida aos autos pelo próprio autor indica que o título executivo teria transitado em julgado no dia 25/01/2016. Assim sendo é forçoso reconhecer que o lustro prescricional extinguiu a pretensão material executória deduzida pela parte adversa. Argumenta que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória objurgada; e c) a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Cumpre analisar a providência requerida em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a verificar a presença dos citados requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto dos cálculos homologados pelo Juízo de origem, especialmente no que concerne à não incidência de taxa SELIC em razão da tese que determina sua aplicação ter sido firmada pelo STF após o trânsito em julgado do título executivo ora impugado. O agravante argumenta que o risco de dano grave reside na possibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença de origem, com a expedição de requisitórios no valor homologado pelo Juízo. Nada obstante, constatei que, na decisão recorrida, a expedição dos requisitórios foi condicionada à preclusão do referido pronunciamento. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da decisão, certo é que não haverá risco de expedição do requisitório antes de definitivamente decidida a controvérsia a respeito do valor devido. Assim, não está configurado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção de efeitos da decisão recorrida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, por não estarem presentes cumulativamente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem (art. 1.019, inciso I, CPC), sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator